Tribunal: TJPA
Processo: 0008591-41.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008591-41.2018.8.14.0070

APELANTE: VALDENORA DA CONCEICAO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO. MATERIALDADE E AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE - POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime. 2. Afastada a valoração indevida de todas as circunstâncias judiciais, imperativa a redução da sanção ao patamar mínimo previsto em lei. 3. Constatada a existência de identidade fático-processual entre a apelante e o corréu, é devida a extensão do julgado a este, não recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-a à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, como incurso nas sanções no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Na peça acusatória, distribuída no dia
06.09.2018
(id
13463773 - Pág. 2/3
), há,
ipsis litteris
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 21h00, na rua Doutor Miranda, Angelica, Abaetetuba/PA, GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO e VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO em concurso, subtraíram, para si, mediante grave o aparelho celular do ofendido Gilvan Luis Lobato da Costa. Policiais militares realizavam ronda quando foram informados por populares que um homem e uma mulher haviam acabado de roubar um telefone celular. Como foi apontado a direção dos agentes, os policiais partiram e os localizaram. Ao perceber a presença policial, a denunciada, que conduzia a motocicleta partiu em fuga, já o denunciado, de carona, arremessou o telefone do ofendido. Após perseguição os agentes foram presos em flagrante e o ofendido reconheceu os dois como os autores do roubo. O telefone celular subtraído não foi localizado, pois o denunciado jogou o objeto durante a perseguição e os policias não o localizaram após a prisão”.

Denúncia Recebida, I
d Num. 13463774 - Pág. 1.

Resposta à acusação
, id Num. 13463775 - Pág. 3/4.

Audiência
, id Num. 13463777 - Pág. 1/6.

Certidão Judicial Positiva, id Num. 13463777 - Pág. 8

Sentença
datada de 14.02.2019 (publicação em 15.02.2019), id Num. 13463778 - Pág. 2/7
.

Interposição do Recurso de Apelação
id Num. 13463779 - Pág. 5.

Certidão de trânsito em julgado à acusação, id Num. 13463779 - Pág. 10.

Razões da Apelação
de VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO, Id Num. 13463780 - Pág. 7/11, pugnando pela redução da pena base da apelante.

Em Contrarrazões, Num. 13463781 - Pág. 2/5, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Decisão determinando distribuição para este Relator, em face da prevenção, id Num. 13463782 - Pág. 4, o que foi acatado em id Num. 13463782 - Pág. 9.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, sendo estendido ao réu GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO, id Num. 13463783 - Pág. 3/10.

Cópia dos autos, id Num. 5147502-Pág.1 a id Num. 5150265-Pág. 1.

Juntada de Mídia, id Num. 5164691-Pág.1 a id Num. 5165978-Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

DO MÉRITO

Pelo que se vê, requer à acusada o r
edimensionamento da pena.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Em que pese tratar-se de recurso que não discute a autoria e materialidade dos fatos aduzidos na denúncia, verifica-se que restam demonstradas pelo conjunto probatório encartado no caderno processual.

A materialidade encontra-se comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também resta patente,
data venia
.

A relevância das declarações da vítima e das testemunhas revela-se, em especial, porque foram firmes, coesas e harmônicas, não sendo, o simples e lógico fato de estarem diretamente envolvidos nos acontecimentos, motivação idônea para desprestigiar as suas narrativas.

Ademais, os acusados confessam a conduta delituosa em juízo.

Observo, por oportuno, que o art. 157 do CPP proíbe a condenação fundada exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória e, no caso sub judice, inexiste qualquer violação ao dispositivo, haja vista que há outros elementos de prova que os confirmam, mais precisamente os depoimentos prestados durantes a instrução judicial

Na ocasião descrita na denúncia, a apelante, junto a um comparsa de prenome Gabriel, abordaram a vítima de moto e este, com a mão debaixo da blusa, simulando estar armado, empregando grave ameaça, vociferou à vítima que levaria o celular, e assim o fez.

Os acusados fugiram do local, de moto, com a res furtiva, quando passaram a ser seguidos por uma guarnição da polícia, sendo pegos após derraparem e perderem o controle da moto.

A vítima, Gilvan Luís Lobato d Costa, durante a instrução (id5164691, id 5164693 e id 5164698), relatou que
“era por volta de 20/21h da noite; Que estava com o celular na mão, andando na rua, sozinho, quando viu um rapaz e uma moça na moto. Que o rapaz chegou falando “perdeu, perdeu”, ocasião em que deu o celular; Que estavam sem capacete; Que eles não estavam armados; Que a Polícia pegou eles uns dez minutos depois; Que recuperou o celular, posteriormente, mas quebrado. Que fez o reconhecimento; Que somente levaram o telefone; que o rapaz só fez menção que tinha arma. Tem quase certeza que não tinha uma arma. Que do momento do crime até ir a delegacia foi meia hora de tempo
”.

Ricardo da Costa Santos, policial que realizou a abordagem, em depoimento prestado perante ao juízo (id 5165414, id 5165965, id 5165966), afirmou que
“estava na praça quando populares gritaram assalto. Que falaram onde estaria o casal; Que Ela conduzia moto; Que viram a viatura atras deles, acenderam o giroflex, e começaram a perseguição, fazendo o acompanhamento dele; Que viu quando um produto foi jogado no chão. Continuaram a perseguição, até os acusados perderem o controle da moto. Até então o depoente não sabiam de nada. A vítima chegou na delegacia e disse que tomou os acusados tomaram o celular tranquilamente e subiu na moto”.

José Augusto Valente Pereira, em id 5165969, durante a fase instrutória, aduziu que
“estava na praça quando chegou algum dizendo que teve um assalto; Que fez o acompanhamento, junto com Ricardo; Que fizeram sinal para os acusados pararem, porém, aceleraram a moto e jogaram algo no chão; Que mantiveram a perseguição; que os acusados derraparam, foi então que conseguiram fazer a abordagem neles; Que a vítima fez o reconhecimento; Naquele momento não havia recuperado o celular”.

A acusada, VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO, o ser interrogada em juízo (id
5165971 e id 5165972)
, declarou que “
estava junto com Gabriel no dia do fato e que pegaram o celular da vítima;

Que estava indo pagar um boleto da natura quando o Gabriel chegou e perguntou pra onde ela estaria indo, e pediu para acompanha-la; Que deram uma volta e ai já cometeram o crime; Que pegaram o celular pra vender; Que a iniciativa do crime foi dele;

Que foi tudo de momento;

Que não havia ninguém armado”;

Em juízo, Gabriel Alfaia da Conceição depôs afirmando que “
é verdade a acusação, mas que teria feito isso pra se operar; Que tinha problema de hernia e doía muito. Que Valdenora era vizinha de longe. Que ela o convidou. Que não tinham arma nem faca”.

A vítima do crime patrimonial, sempre que ouvida, foi firme ao descrever a conduta intimidatória do réu, que lhe exigia entrega de bem de valor econômico, simulando estar armado.

Conquanto não tenha efetivamente mostrado arma ao ofendido, a sua postura intimidatória, exigindo a entrega do celular e fazendo menção de estar armado já configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

Neste sentido, transcrevo um julgado:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. O elemento típico vis compulsiva é retirado com facilidade do conjunto probatório dos autos
. Seguro relato do ofendido asseverando que o acusado o abordou com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado e ordenou que lhe entregasse o relógio e o telefone celular. Grave ameaça praticada para diminuir a capacidade de resistência da vítima
.- DOSIMETRIA DA PENA. PENA PROVISÓRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. Impossibilidade de as atenuações conduzirem a pena abaixo do mínimo previsto em lei. Esse é o entendimento tranquilo do STF e do STJ, consolidado no verbete 231 deste último, refletido nos julgados desta Câmara. - PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO OU ISENÇÃO. A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Apelo desprovido (TJ-RS - APR: 70084606839 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2021).

No mesmo sentido o relato dos policiais militares responsáveis pelas diligências, que ratificaram a versão acusatória, indicando que, quando acionados por populares, se dirigiram para o local informado, e que a apelante e o corréu Gabriel foram detidos quando fugiam do local e que viram um objeto sendo atirado no chão, durante a perseguição.

Assim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados.

Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminar os réus gratuitamente.

A apelante e o corréu confessaram a prática dos crimes de roubo ao serem interrogados em juízo.

Assim a autoria destes corréus é inquestionável, posto que a confissão que não conflita com as demais provas produzidas, é marco indelével da autoria, autorizando e servindo como fundamento para uma decisão condenatória.

Eis que, a confissão é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos.

Nesse sentido," a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa "(RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

O crime de roubo restou, portanto, consumado, uma vez que a Vítima perdeu a disponibilidade de seus bens.

A execução do delito foi plena, bastando, para sua caracterização, que a grave ameaça cesse e que o bem passe para a detenção física do réu e isso ocorreu no caso em tela, não podendo o mesmo ser afastado apenas ante a rápida e eficiente ação dos policiais que lograram êxito em deter apelante e corréu.

Assim, porque os elementos informativos e probatórios carreados ao caderno processual dão conta que a apelante e corréu cometeram o crime que lhes foram imputados, restando comprovadas autoria e materialidade delitivas.

DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

O Juiz
A Quo
, na análise da pena-base da apelante, considerou os motivos, as circunstâncias e consequências, como vetores desfavoráveis.

Entendo que assiste razão à apelante em relação ao rigor da fixação da pena pelo Juiz de Primeiro Grau, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo M.M. Magistrado sentenciante, necessitando de ajuste para melhor se adequar às circunstâncias do delito e, assim, atingirem sua finalidade, mostrando-se justa e individualizada.

Mediante tais considerações, entendendo que a análise ordinária ocorreu de forma muito repressiva e sem a fundamentação idônea, pelo que passo à análise da fixação da pena, de acordo com as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do CP.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Segundo consta em sentença, id

Num. 13463778 - Pág. 5, o Juiz avaliou as circunstâncias judiciais relativas à APELANTE VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO, da seguinte forma:

“
A ré apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal; não possui
antecedentes criminais
; a
personalidade
não foi aferida nos autos;
os motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; as
consequências
são graves em virtude de que a vítima não recuperou o celular e ainda não vislumbro qualquer
contribuição da ofendida
para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo à ré a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
”.

No que toca à
culpabilidade
, juízo geral de reprovação da conduta,
observa-se que é inerente ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente e em desfavor ao réu.

Quanto aos
antecedentes criminais
, a apelante não os possui, sendo primária
.

A vetorial
conduta social
"
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental
" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020), não pode ser sopesada em desfavor do apelante, ante a inexistência de elementos nos autos hábeis a considera-la negativa.

A
personalidade
do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Assim, não há embasamento para valorar negativamente este vetor à apelante.

Os
motivos
do crime se mostram ínsitos ao tipo penal, lucro fácil.

Em relação às
circunstâncias
do crime (c
onceito amplo, pois abarca o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração),
também foram inerentes à capitulação do Código Penal, não podendo ser desvalorada.

O
comportamento da vítima,
circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Quanto as
consequências
do delito, o vetor não se reveste de especial gravidade. O fato de não ter recuperado o celular ou de se encontrar quebrado é consequência normal do crime em questão.

Deste

modo, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não vislumbro qualquer vetor negativo, razão pela qual estimo a
pena-base da APELANTE no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos e 10 dias-multa
.

Na
segunda fase
, em que pese a existência da atenuante de confissão, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a
pena de
4 (quatro) anos e 10 dias-multa
.

Na terceira fase, diante do concurso de pessoa, causa especial de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do artigo 157 do CP, elevo na fração de 1/3,
TORNANDO DEFINITIVA A PENA DE 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto.

.

Uma vez constatada a identidade das situações da Apelante e do
corréu
, é possível a
extensão dos efeitos da decisão
, em favor deste, reduzindo sua pena definitiva, na forma do artigo 580 do CPP

Assim, considerando
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como incidência da atenuante de confissão na segunda fase, e a causa de aumento de pena específica (concurso de pessoas), na terceira fase, conforme parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, também reformo a pena definitiva do corréu GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO PARA 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto.

Mantidos os demais consectários da Sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao inconformismo de VALDENORA DA CONCEIÇÃO CASTRO, para redimensionar sua pena para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto, estendendo os efeitos ao corréu GABRIEL ALFAIA DA CONCEIÇÃO, redimensionando-se sua pena definitiva para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto.

É O VOTO.

Belém, 28/08/2023